Tribunal: TJES
Processo: 5001004-09.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001004-09.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: GERMANO MARQUES PREVATO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001004-09.2022.8.08.0069
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido: GERMANO MARQUES PREVATO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, RELATA A PARTE AUTORA QUE SUA CONTA-SALÁRIO JUNTO AO BANCO ITAÚ FOI ENCERRADA EM MARÇO/2022 UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APESAR DE TENTAR SOLUCIONAR TODO IMPASSE, NÃO LOGROU ÊXITO. ENTÃO RESOLVEU ABRIR UMA NOVA CONTA-SALÁRIO NO BANCO ITAÚ (EXIGÊNCIA DE SEU EMPREGADOR). EM RAZÃO DISSO, ENTENDE QUE O ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA É ATO ILÍCITO, ALMEJANDO REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, POR SUA VEZ, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU QUE O ENCERRAMENTO DA CONTA DO AUTOR SE DEU EM DECORRÊNCIA DE DESINTERESSE COMERCIAL, MEDIANTE APURAÇÃO DE INDÍCIOS DE TRANSGRESSÕES NA UTILIZAÇÃO DA CONTA. O BANCO FOI CONTATADO DE QUE O AUTOR ESTARIA ANUNCIANDO ALUGUEL DE UMA POUSADA E CLIENTES TERIAM PAGO AS RESERVAS, DEIXANDO DE ATENDÊ-LOS. ASSIM, O BANCO INFORMA QUE JUNIA BARBOSA FERREIRA ARAÚJO E ALEXANDRE BARBOSA LIMA TERIAM TRANSFERIDO NO DIA 17/01/2022 VALORES DE R$ 300,00 E R$ 220,00, RESPECTIVAMENTE PARA A CONTA DO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO o pedido inicial para condenar o Requerido ao pagamento, a título de dano moral, da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, SUSCITA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO POLO PASSIVO. NO MÉRITO, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA QUE SEJA O PEDIDO INICIAL JULGADO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELO MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
A PRIORI
, DESTACA-SE NÃO SER O CASO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PORQUANTO A PRETENSÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO IMPEDE A CONTINUIDADE DA PRESENTE DEMANDA NO ÂMBITO DESTE RITO ESPECIAL, TENDO EM VISTA QUE A AÇÃO EM TELA FORA AJUIZADA EM FACE DO BANCO REQUERIDO. LOGO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POSSUI LEGITIMIDADE PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO NAS DEMANDAS EM QUE SE DISCUTE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. OUTROSSIM,
À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(7). DO MÉRITO.
EM GRAU DE RECURSO, PRETENDE A PARTE REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO REFERENTE AO CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA-SALÁRIO DO AUTOR, BEM COMO A CONDENOU EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). POIS BEM, CUMPRE DESTACAR QUE RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS O ENCERRAMENTO DA CONTA DO CONSUMIDOR PELO BANCO RECORRENTE. A RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 DO BACEN ESTABELECE EM SEU ART. 5º, INCISO I, NÃO SOMENTE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CLIENTE, COMO REQUISITO PARA O ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MAS TAMBÉM QUE SE ESCLAREÇA O MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL, EM OUTROS TERMOS, A RESCISÃO DEVE SER JUSTIFICADA E MOTIVADA, E NÃO FICAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NO CASO EM APREÇO, AINDA QUE O BANCO RÉU ALEGUE QUE “A conta do autor foi encerrada em razão de desinteresse comercial decorrente de apuração de indícios de transações irregulares as quais não foram esclarecidas [...]”, AQUELE ALÉM DE NÃO TER DEMONSTRADO NOS AUTOS O ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA INFORMANDO O RECORRIDO ACERCA DO ENCERRAMENTO DE SUA CONTA, SEQUER APRESENTOU PROVA CONCRETA DA MOTIVAÇÃO AVENTADA QUE JUSTIFICOU O ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA-SALÁRIO. EXPLICO. OS PRÓPRIOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AO FEITO PELO BANCO VAI NA CONTRAMÃO DE SUA DEFESA, OU SEJA, CONFORME MUITO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DE PISO, NO EXTRATO JUNTADO AO EVENTO ID. 5971165 - Pág. 4 NÃO CONSTAM QUAISQUER VALORES DE R$ 300,00 E R$ 200,00, DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE SUPOSTOS CLIENTES LESADOS PELO RECORRIDO, ALUSIVO AO DIA 17/01/2022.
IN CASU
,
O REQUERIDO NÃO OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA
RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019.
DEVERAS, NÃO RESIDE NO AUTOS PROVAS DE SUPOSTAS TRANSAÇÕES IRREGULARES NA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INTELIGÊNCIA ART. 373, II, DO CPC. A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA EM SEU ART. 6º, III, EXIGE A OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, O QUAL NÃO ABARCA SOMENTE A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR, MAS TAMBÉM A ESPECIFICAÇÃO CLARA E REAL DOS MOTIVOS DA RESCISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO PRESENTE CASO
.
DESSARTE, O ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA-SALÁRIO, TRATA-SE DE CASO QUE ULTRAPASSA A
SEARA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CARACTERIZANDO EFETIVO DANO MORAL, MORMENTE CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA OCORRÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, ADOTADAS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL).
ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO PELO JULGAMENTO ANTECEDENTE NÃO MERECE REPARO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)